Tribunal: STF
Processo: RHC 260115
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de divergência interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma em que negado provimento a agravo regimental interposto pelo Ministério Publico Federal. Por maioria, vencido o e. Min. Luiz Fux, foi mantida decisão pela qual, em juízo de reconsideração, determinei o restabelecimento da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no Processo nº 0000314- 44.2013.8.16.0009, na medida em que, com base no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, deferiu o pedido de comutação da pena.



    2. A Procuradoria-Geral da República pretende fazer prevalecer orientação anterior da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de não se admitir a concessão de comutações sucessivas. Defende que a mudança de entendimento da Segunda Turma contraria a intenção legiferante e promove insuscetível extensão por métodos hermenêuticos, violando caráter taxativo do Decreto Presidencial e o teor restritivo que rege sua interpretação. Alude à compreensão sedimentada no STJ em sentido ao oposto ao que decidido nestes autos. Indica como paradigma da correta interpretação do tema o RHC nº 261.887, de relatoria do Ministro Flávio Dino, julgado pela Primeira Turma em 19/11/2025, em que assentada vedação legal à comutação de penas quando já beneficiado por decretos presidenciais anteriores.



    3. Requer o provimento dos embargos de divergência, a fim de ser negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e reconhecida a impossibilidade de comutação de pena com base no Decreto nº 11.846, de 2003, por ausência de preenchimento pelo reeducando de requisito indispensável para a concessão do benefício.



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. Por falta de previsão legal, revela-se inadmissível a apresentação de embargos de divergência em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que nega provimento a agravo regimental em recurso em habeas corpus. Nessa linha, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Ante a ausência de previsão legal ou regimental, é inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão de Turma pelo qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (RHC 187439 ED-EDv-AgR/PR, Minha Relatoria, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RHC nº 202.161 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 1. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. Embargos de divergência não conhecidos”.



    (HC nº 203.629 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022)



    5. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator